Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701580-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada em favor de EDIMAR EUSTÁQUIO MUNDIM BAESSE, com fundamento no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal, em face da sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 140, §3o, do Código Penal, fixando a pena em 1(um) ano de reclusão e 10(dez) dias-multa, em regime de cumprimento incialmente aberto. A sentença transitou em julgado em 19/03/2024, sem interposição de recurso. O requerente invoca a suspeição da testemunha Renata, alegando que esta omitiu a sua relação profissional com a vítima, retratando a hipótese descrita no artigo 621, II, do CPP, ante a ausência de credibilidade do depoimento. Aduz que, a despeito do depoimento comprometido de Renata, a única prova produzida em desfavor do acusado é a palavra da vítima, a qual não apresenta robustez suficiente para a condenação. Requer a suspensão liminar dos efeitos da condenação e, no mérito, pugna pela cassação da sentença e absolvição do requerente. É o breve relato. Decido. O artigo 300, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, permite ao magistrado conceder a tutela de urgência, antecipando os efeitos da pretensão, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E embora ausente a previsão legal para a concessão de medida liminar em ação de revisão criminal, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a antecipação dos efeitos da tutela, quando evidenciada a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou quando forem juntadas provas irrefutáveis da inocência do condenando ou de circunstância que autorize a diminuição da pena, conforme disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: Ácórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, notadamente, porque os elementos informativos dos autos não demonstram a ocorrência de grave erro, e tampouco há a comprovação inequívoca da inocência do acusado. Ademais, tratando-se de revisão criminal, cujo objetivo é a revisão de sentença transitada em julgado, os pedidos formulados demandam análise acurada de provas, o que não se coaduna com a fase de cognição sumária. Por conseguinte, INDEFIRO a suspensão liminar dos efeitos da condenação. Remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006